Tribunal: TJDFT
Processo: 0741276-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO EXAME COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação por danos morais. Narrou que possui contrato com a terceira requerida, que emitiu o cartão de assistência à saúde, com admissão em 21/08/22. Destacou que sofreu acidente em 09/11/22, que resultou em fratura gravíssima no tornozelo, tendo sido encaminhada, via Corpo de Bombeiros, para emergência do primeiro requerido, onde enfrentou uma demora de 40 (quarenta minutos) para início do atendimento. Ressaltou que havia necessidade de cirurgia, contudo, a administração do hospital lhe informou que o procedimento seria cobrado, já que o plano de saúde alegou período de carência, negando qualquer assistência. Observou que, após várias tentativas de realização do procedimento junto ao hospital requerido, foi encaminhada ao Hospital de Base de Brasília, onde foi confirmada a necessidade urgente de cirurgia. Frisou que foi colocada em um corredor, sem qualquer estrutura, com inúmeras dores, com possibilidade de agravamento da lesão. Detalhou que entrou em contato com o Plano de Saúde, por pelo menos quatro vezes, e que lhe forneceram informações desencontradas sobre os motivos da negativa da cirurgia. Pontuou que só realizou o procedimento 12 (doze) dias depois, e que o hospital requerido não ofereceu qualquer assistência.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 65117202). Foram oferecidas contrarrazões (ID 65117213 e ID 65117212).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do pedido de fixação de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, a terceira requerida, ora recorrente, alegou que não houve negativa do procedimento. Pontuou que não recebeu solicitação para realização da operação, não havendo nexo causal entre o dano e a sua conduta. Destacou que no atendimento realizado pelo Hospital, constam, apenas, solicitações de consultas e exames, os quais foram autorizados. Ressaltou que informou à autora que não havia recebido nenhuma solicitação para realização de procedimento cirúrgico, e que não poderia fornecer “carta de negativa”, já que não houve nenhum pedido do prestador para autorização de cirurgia. Observou que, embora a autora realmente estivesse em período de carência, não havia como afirmar que o procedimento seria negado, sem a solicitação e o relatório médico indicando urgência. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e excluir a sua solidariedade quanto à condenação por danos morais, uma vez que não houve negativa de atendimento. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzida a condenação, considerando a ausência de conduta ilícita de sua parte.
7. No prontuário apresentado pelo hospital em contestação (ID 65117153, p. 1), a autora deu entrada na emergência às 22h11min do dia 09/11/22, às 22h31min há informação de que houve avaliação médica (ID 65117152) com pedido de exame no tornozelo, contudo, não foi realizado, pois “até aquele momento” (ID 65117153, p. 1), não havia autorização do convênio. Logo em seguida, às 22h35min, os familiares decidiram dar continuidade ao atendimento na rede pública, ante a informação, dada pelo hospital, de que o convênio não havia autorizado os exames por conta da carência contratual. O plano de saúde recorrente, em sua defesa, argumentou que só lhe foram solicitado os exames e que estes foram autorizados conforme relação de serviços (ID 65117148). Destacou também, que não houve nenhum pedido de cirurgia. Em audiência de instrução (ID 65117193) as testemunhas declararam que não tiveram acesso à negativa do plano de saúde, e informaram que levaram em consideração o que foi dito pelos funcionários do hospital. Outro ponto a se observar é que a autora solicitou, por e-mail, a negativa de guia de cirurgia, contudo a recorrente informou que não havia nenhuma guia de cirurgia solicitada ou negada. O hospital não apresentou as guias dos pedidos de exame ou de cirurgia, e as testemunhas também não souberam informar se elas foram realmente emitidas.
8. O arcabouço probatório constante nos autos denota que o Plano de Saúde autorizou a realização dos exames (ID 65117148), contudo, a parte autora não aguardou a resposta e confiou na informação dada pelos funcionários do hospital, deslocando-se para atendimento na rede pública. Ressalte-se que recorrida permaneceu no hospital por 53 (cinquenta e três) minutos, e não lhe foi apresentada prova efetiva da negativa do plano de saúde.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, restou comprovado que não houve a negativa de tratamento do Plano de Saúde (ID 65117148) e que a autora e seus familiares, por influência das informações recebidas do hospital, decidiram por deixar o local e buscar auxílio na rede pública. Dessa forma, tal atitude não tem correlação com o recorrente, que cumpriu com a sua obrigação, nos termos da cláusula 5.1 do contrato entabulado entre as partes (ID 65117150, p.7). Ante as provas dos autos, não houve, por parte do recorrente, violação aos direitos da personalidade da autora que ensejasse a condenação para reparação de danos morais.
10. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença e julgar improcedente a fixação de indenização por danos morais, cuja decisão aproveita à litisconsorte condenada (Platinum Administradora de Benefícios), nos termos do art. 1.005 do CPC.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.